Tribunal: TJDFT
Processo: 0714735-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0714735-51.2025.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): HORÁCIO ADAIL TIBIRIÇA CANEDO Apelado (s): BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =========== DECISÃO =========== Trata-se de apelação cível (ID 72460298, pás. 1-12) interposta por HORÁRIO ADAIL TIBIRIÇÁ CANEDO em face da sentença proferida (ID 72460293) pela 24a Vara Cível de Brasília que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos artigos 485, I e 321, parágrafo único, ambos do CPC, com o seguinte teor: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por HORACIO ADAIL TIBIRICA CANEDO em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. O juízo determinou à parte autora para que promovesse emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 321 do CPC, para, em síntese: "(...) emendar a inicial de forma completa a fim de enumerar, especificamente, os contratos em que pretende ver suspensa a autorização de débito em conta, uma vez que o ordenamento pátrio veda o pedido genérico. Deverá juntar aos autos, ainda, todos os contratos a que faça referência, como os contratos de mútuo, contrato de cartão de crédito e contrato de abertura de conta corrente, para que se verifique as condições de contratação do cheque especial, dentre eles o contratos no 20200860253; 20201117147; 20201586058; 20210038750; 20210067475; 20211828615; 2020519431. Deverá a parte, ainda, emendar o valor dado à causa a fim de que corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do art. 292, §3o do CPC. (...) Intime-se a parte autora para juntar a guia e comprovante de recolhimento de custas, sob pena de extinção. Prazo: 15 dias." A parte autora juntou emenda em ID no 233310650. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece expressamente que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição inicial será indeferida: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No presente feito, a parte autora deixou de promover a emenda conforme determinado, inviabilizando o prosseguimento do processo. Explico. O valor da causa apresentado, no valor de R$ 65.254,92, não corresponde ao benefício econômico pretendido, que deve representar o somatório dos contratos de mútuo que pretende ver revisados nos presentes. Ainda, não é possível apurar se o valor recolhido em ID no 233310656 refere-se, de fato, ao pagamento das custas iniciais do presente processo, uma vez que não foi juntado guia de custas correspondente. Destaca-se, também, que os pedidos formulados em ID no 233310650 seguem sendo genéricos, uma vez que solicitam a suspensão da autorização de débito em conta de forma inespecífica, sem indicar as cláusulas dos respectivos contratos que pretende ver suspensa e ou revisadas, o que não permite o adequado contraditório da parte contrária. A rigor, há flagrante ofensa ao dispositivo do § 2o do artigo 330 do CPC. A parte deixou, ainda, de juntar aos autos os contratos de mútuo a que faz referência, não sendo possível apurar as condições de contratação. Os documentos juntados em ID no 233310657 e seguintes já haviam sido juntados anteriormente nos presentes, restando a parte autora inerte quanto a juntada dos seguintes contratos: contrato de cartão de crédito, contrato de abertura de conta corrente, contrato do cheque especial e contratos no 20200860253; 20201117147; 20201586058; 20210038750; 20210067475; 20211828615; 2020519431. Ou seja, em vista da ausência de documentos indispensáveis à propositura, a parte se descuida do cumprimento do artigo 320 do CPC. Em consequência, o feito deve ser extinto. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Eventuais custas finais deverão ser pagas pela parte requerente, que fica, desde já, intimada a realizar o recolhimento. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve a angularização do feito. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas exigíveis. Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente.” Em suas razões recursais (ID 72460298, págs. 1-12) informa que ingressou com Ação de Obrigação de Fazer C/C Tutela de Urgência, em face do Banco Apelado, buscando a suspensão dos descontos em sua Conta Corrente das respectivas prestações a título de mútuos/empréstimos/novações, tendo em conta as diretrizes trazidas pelo art. 6° da Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020. Recebidos os autos, foi determinada emenda à inicial, conforme Decisão do ID 230120253, requerendo a alteração de alguns pontos, quais sejam: documentos que demostrem a condição de hipossuficiência; ajustamento da causa de pedir e pedidos, abrangendo a totalidade da pretensão, bem como juntada de contratos e indicação cláusulas questionadas; e ajuste do valor da causa. Após emenda, relata ter havido extinção prematura e indevida após atendimento da emenda facultada, com especificação dos pedidos, juntada de contratos e ajuste do valor da causa, não sendo o caso de indispensabilidade da especificação de cláusulas contratuais a serem revisadas por não se tratar de ação revisional de contrato, mas obrigação de fazer, pleiteando apenas seu direito ao cancelamento da autorização de descontos em conta corrente na forma da Resolução BACEN no 4790/2020, art. 6o, citando julgados em seu amparo. Requer a cassação da sentença com o seu regular processamento/prosseguimento. Contrarrazões (ID 72460306, págs. 1-5) pela manutenção da sentença. Despacho desta Relatoria, ID 74540175, para que as partes se manifestem acerca do Tema 1085/STJ, atendido nas petições juntadas. É o relatório. A Resolução no 4.790/2020, editada pelo Banco Central por deliberação do Conselho Monetário Nacional (CMN), dispõe em seu art. 3o que a realização de débitos automáticos em conta corrente depende de autorização prévia do titular. O art. 6o prevê que o correntista pode cancelar essa autorização a qualquer momento, cessando os descontos automáticos relacionados a empréstimos. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp no 1.863.973-SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), consolidou o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar". Antes de mais nada, importa ressaltar que a análise do caso em exame deve seguir a orientação do Tema 1085/STJ, com a seguinte Tese Firmada: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Igualmente, ilustram os arestos desta Corte: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÚTUO BANCÁRIO. PRESTAÇÕES. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MAJORADA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta pela Ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cancelamento de desconto de mútuo bancário em conta corrente, proferida em ação de obrigação de fazer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o desconto de parcela de mútuo bancário em conta corrente da mutuária deve ser mantido, ou se esta parte contratual tem direito de cancelar autorização outrora dada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por força vinculante da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1085 (CPC, Arts. 927, III, e 932, IV e V), é direito do mutuário revogar a autorização anteriormente concedida ao mutuante para descontos em conta corrente. 4. Tal entendimento não configura afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos, o qual apresenta um regramento de caráter geral que pode sofrer exceções, como a prevista no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, confirmada no Tema 1.085 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida desprovida. Tese de julgamento: “É direito do mutuário revogar a autorização anteriormente concedida ao mutuante para descontos em conta corrente”. __________ Dispositivos legais relevantes citados: arts. 104, III, 107, 313, 314 e 421 do CC; Arts. 927, III, e 932, IV e V do CPC; LINDB, Art. 6o, § 1o; Resolução BACEN n. 4.790/2020. Jurisprudência relevante: Tema 1.085 do STJ, Acórdão 1925610, 0704600-94.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024; Acórdão 1901781, 0749344-31.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024; e Acórdão 1894751, 0722280-28.2023.8.07.0007, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024 (Acórdão 2045558, 0707850-41.2023.8.07.0017, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO. PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. LIVRE OPÇÃO DO CONSUMIDOR. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender os débitos em conta corrente utilizada para receber o salário do autor, relativamente aos empréstimos bancários. O autor buscava a suspensão dos descontos automáticos em conta salário relativos a contratos de empréstimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão cinge-se em definir se é possível a revogação da autorização de débito automático em conta-corrente utilizada para recebimento de salário, prevista nos contratos de mútuo celebrados entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 4. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos, inexistindo na Resolução 4.790/2020 do Banco Central qualquer dispositivo que limite o direito ao cancelamento. 5. É direito do consumidor revogar a autorização para realização de descontos automáticos. Há conhecimento do risco da concessão de crédito por parte da instituição financeira, razão pela qual a retirada de autorização para descontos automáticos não se constitui medida que viola a boa-fé ou revele comportamento contraditório. 6. No caso em apreço, diante da viabilidade do requerimento de cancelamento da autorização de débito correspondente ao contrato firmado entre as partes e comprovada a notificação extrajudicial recebida pela instituição bancária, indevida a continuidade dos descontos em conta corrente, ainda mais quando constatada a dificuldade financeira enfrentada pela correntista. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. O pedido de revogação da autorização de débitos das parcelas de empréstimos bancários é faculdade prevista no art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central e conta apoio do decidido pelo Tema 1085 do STJ. 2. O devedor deve arcar com as consequências da suspensão dos descontos em sua conta corrente diante dessa opção”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 6o, III, e 51, IV; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei no 4.595/1964, art. 9o; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.085, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.05.2021; TJDFT, Acórdão 1728162, AI 0709881-85.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 12.07.2023; TJDFT, Acórdão 1718938, AI 0705263-97.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 15.06.2023; TJDFT, Acórdão 1787817, Ap. 0701236-56.2023.8.07.0005, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 14.11.2023. (Acórdão 2044770, 0726369-47.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.) Na hipótese, considerando a Tese Firmada no Tema 1085/STJ, que ressalta “desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar”; e o disposto na Resolução BACEN 4790/2020, art. 6o, o presente caso admite a aplicação do previsto no art. 932, V, “a” e “b”, do CPC, com o seguinte teor: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Nesses termos, em atenção ao Tema 1085/STJ, com fulcro no art. 927, III c/c art. 932, I e V, “b”, do CPC, DOU PROVIMENTO ao apelo, determinando ao apelado que suspenda/cancele os descontos nos contratos celebrados, observando ainda o art. 6o da Resolução BACEN no 4790/2020, o que não impede a cobrança por outros meios adequados do débito apurado já que as prestações devidas não foram alteradas, podendo ser adimplidas mediante pactuação entre os interessados. Prossiga o feito no juízo de origem na forma do art. 1008, CPC. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator